Tribunal: TJPA
Processo: 0816611-91.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7707 - Dação em Pagamento
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816611-91.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL

AGRAVADO: ALCIDEA DOS SANTOS, JAIME TRINDADE MODESTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816611-91.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL.

ADVOGADO: HUGO JOSE SARUBBI CYSNEIROS DE OLIVEIRA

AGRAVADOS: JAIME TRINDADE MODESTO; ALCIDEA DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO POR ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. COMPROVAÇÃO DE DÉFICIT FINANCEIRO E INADIMPLÊNCIA DE ALUNOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I-

Agravo de instrumento interposto por
CONGREGAÇÃO DE SANTA DOROTÉIA DO BRASIL – SUL
contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita nos autos de ação monitória ajuizada em face de particulares, sob alegação de ausência de comprovação dos requisitos legais. A agravante, associação educacional e beneficente, alegou déficit financeiro, inadimplência de alunos e juntou balanço patrimonial negativo, além de estatuto social que comprova sua natureza sem fins lucrativos.

II. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica é admitida desde que comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos do processo, nos termos da Súmula 481 do STJ.

III. O juízo de origem indeferiu o pedido sem apresentar fundamentação concreta, limitando-se a afirmar genericamente o não preenchimento dos requisitos legais, mesmo diante de documentos relevantes já constantes nos autos.

IV - A agravante apresentou documentos contábeis que evidenciam déficit financeiro, como balanço patrimonial negativo e inadimplência relevante de alunos.

V - Diante do conjunto probatório apresentado, restou suficientemente demonstrada a incapacidade econômica da agravante para suportar os custos do processo, fazendo jus ao benefício da gratuidade da justiça

VI-
Recurso conhecido e dado provimento
, para suspender a decisão agravada e conceder o benefício da justiça gratuita à agravante.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816611-91.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL.

ADVOGADO: HUGO JOSE SARUBBI CYSNEIROS DE OLIVEIRA

AGRAVADOS: JAIME TRINDADE MODESTO; ALCIDEA DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CONGREGAÇÃO DE SANTA DOROTÉIA DO BRASIL - SUL
,
em face da decisão proferida pelo
Juízo da

1ª Vara Cível e Empresarial de Belém,
nos

autos da
AÇÃO MONITÓRIA
, processo 0857063-50.2023.8.14.0301, movida pelo agravante em face de
ALCIDEA DOS SANTOS E JAIME TRINDADE MODESTO.

A decisão recorrida indeferiu o pedido da justiça gratuita pleiteado pela recorrente, alegando que, diante da documentação juntada pela parte autora, não teria sido preenchido os requisitos legais que justificassem a concessão do benefício.

Desse modo, voltando-se contra a decisão, a agravante interpôs o referido agravo de instrumento. Em sede recursal, relata a recorrente que é associação civil, de caráter educacional, beneficente e de assistência social, com atividade preponderante na área da educação, sem fins econômicos e lucrativos, reconhecida como Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS/CEAS), conforme estatuto social juntado aos autos.

Alega possuir déficits financeiros em valores consideráveis, bem como inadimplência de um número grande de alunos, o que justificaria a concessão do benefício.

Por fim, destaca que em outros processos de primeiro e segundo grau a justiça gratuita lhe foi concedida e pleiteia pelo efeito suspensivo alegando preenchimento dos requisitos do artigo 300, seja esse a probabilidade do direito, presente pelos balanços contábeis que demonstram o déficit econômico, e perigo de dano, posto que a agravante subsiste a partir das mensalidades escolares.

Por fim, pelos fatos narrados, pleiteia pela concessão da tutela recursal.

O efeito foi deferido (ID 27532065)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

­­­­­­­­

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816611-91.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL.

ADVOGADO: HUGO JOSE SARUBBI CYSNEIROS DE OLIVEIRA

AGRAVADOS: JAIME TRINDADE MODESTO; ALCIDEA DOS SANTOS.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que indeferiu a justiça gratuita formulado pela pessoa jurídica
CONGREGAÇÃO DE SANTA DOROTÉIA DO BRASIL - SUL,
posto que diante da documentação juntada pela parte autora, não teria sido preenchido os requisitos legais que justificassem a concessão do benefício.

O recurso deve ser provido. Vejamos:

Consta nos autos que o magistrado indeferiu a justiça gratuita, sem que para isso fundamentasse sua decisão, deixando de apontar elementos concretos para afastar o pedido formulado pela parte, mesmo após a juntada de vasto arcabouço probatório.

Observa-se que o juízo singular indeferiu o benefício, se limitando a afirmar, genericamente que, diante da documentação juntada pela parte autora, este considerou não preenchidos os requisitos da lei e da Carta Magna, e a orientação do STJ.

Destaca-se que a concessão de justiça gratuita para a pessoa jurídica é plenamente possível, desde que observado os requisitos necessários, conforme Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais

Nesse sentido, quando se trata de pessoa jurídica, as evidências devem ser contundentes o suficiente no sentido de garantir a gratuidade processual, pela inexistência de presunção legal favorável. Esse é o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira
, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos
. Súmula 481/STJ. 2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão da gratuidade de justiça. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2082623 SP 2022/0059623-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022)

Ocorre que, compulsando os autos processuais, vislumbro, que se trata de uma associação civil sem fins lucrativos e econômicos, conforme o Estatuto Social anexado, sendo pessoa jurídica subsidiada financeiramente pelas mensalidades escolares.

Além disso, verifico que há elementos probatórios que ensejam a concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista ter apresentado

o estatuto social, documentos de lançamentos de cobrança em aberto, constando um número considerável de alunos inadimplentes em diversos anos, além do balanço patrimonial, o qual se encontra em déficit, ( ID
106416810
), a título exemplificativo.

Portanto, a priori, há que se falar em concessão do referido benefício. Vejamos:

Agravo de Instrumento. Justiça gratuita. Pessoa jurídica. Verbete nº 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "Súmula 481/STJ - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Impossibilidade comprovada.
Balanços financeiros juntados comprovando despesas superiores às receitas. Recurso provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21055025420248260000 Guarulhos, Relator.: Simões de Almeida, Data de Julgamento: 02/07/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2024)

Assim
, esta magistrada entende que há documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência da agravante
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, uma vez demonstrado que a recorrente faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/10/2025